Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-78.2025.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003126-78.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAMON BORGES FIGUEIRA - CPF: 017.492.531-00 (APELANTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGOS COMISSIONADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDAMENTE PAGOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de sucessivas nomeações em cargos comissionados, com a consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, consistentes em FGTS (R$ 30.422,20), férias (R$ 24.387,56) e terço constitucional (R$ 8.129,19).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar a existência de eventual nulidade nas contratações efetuadas pelo Município para o exercício de cargos em comissão, seja em razão de desvio de finalidade, seja por possível burla à exigência constitucional de concurso público, o que poderia ensejar o pagamento de verbas trabalhistas.

III. Razões de decidir

3. O autor exerceu, de forma sucessiva, cargos comissionados junto ao Município, com nomeações válidas nos termos do art. 37, II, da CF, que admite exceção para cargos em comissão.

4. Inexistem elementos que evidenciem contratação temporária irregular nos termos do art. 37, IX, da CF.

5. O extrato do CNIS não possui força probatória autônoma para modificar o regime jurídico da relação funcional, sendo mera fonte de informações previdenciárias.

6. A jurisprudência firmada no Tema 916 do STF refere-se à nulidade de contratações temporárias ilegais, o que não se aplica ao caso, diante da validade do vínculo comissionado.

7. Restou comprovado, por meio das fichas financeiras, que o autor usufruiu regularmente das férias e recebeu o terço constitucional correspondente.

8. Diante do desprovimento do recurso, incide a majoração de honorários em 2%, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, CPC).

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A nomeação para cargos em comissão, desde que observados os requisitos constitucionais de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, dispensa a realização de concurso público e não caracteriza nulidade contratual. 2. A ausência de vício na investidura afasta o direito ao recebimento de verbas trabalhistas, como o FGTS."

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765320/DF (Tema 916), rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.2.2016; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, Tema 1059, j. 13.11.2019; TJ-MT 1003372-74.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025; TJ-MT 1001917-74.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAMON BORGES FIGUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
nº 1003126-78.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes no recebimento de valores referentes a
depósitos de FGTS, férias e terço constitucional
decorrentes de
contrato administrativo
firmado entre as partes, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta ter sido contratado pelo ente público municipal, sem a prévia aprovação em concurso público, para desempenhar suas funções no período de setembro de 2021 a dezembro de 2024, mediante a celebração de contratos temporários sucessivos e ininterruptos. Em razão dessa circunstância, defende o reconhecimento da nulidade dos referidos contratos e a consequente condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, bem como das verbas relativas a férias acrescidas do respectivo terço constitucional.

Aduz que os vínculos firmados com o Município de Rondonópolis foram estabelecidos em afronta ao disposto no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, uma vez que, embora formalizados sob a denominação de nomeações para cargos comissionados, tratavam-se, na realidade, de contratos temporários disfarçados.

Alega a nulidade dos vínculos firmados, em razão da inobservância dos preceitos constitucionais relativos ao ingresso no serviço público, e, por conseguinte, o direito ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, com fundamento no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na Súmula nº 363 do TST.

Assevera que os vínculos mantidos com a Administração foram sucessivos e ultrapassaram o prazo legal estabelecido na redação original da Lei Complementar nº 600/2017, vigente à época das contratações, em flagrante afronta à norma.

Afirma que o extrato do CNIS juntado aos autos comprova a existência dos vínculos empregatícios mantidos com o Município de Rondonópolis, e que a ausência de lei específica criando os cargos por ele ocupados evidencia a irregularidade das nomeações, reforçando a nulidade dos vínculos estabelecidos.

Argumenta que, ainda que os cargos ocupados tenham sido formalmente classificados como comissionados, as funções efetivamente desempenhadas pelo Autor não se enquadravam nas atribuições típicas de direção, chefia ou assessoramento, conforme exige o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, o que caracteriza desvio de finalidade na contratação.

Destaca a aplicabilidade da jurisprudência pátria em casos análogos, nos quais se reconhece a nulidade dos vínculos irregulares mantidos com a Administração Pública, com o consequente deferimento do direito ao recebimento dos valores devidos, notadamente aqueles referentes ao FGTS.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade das contratações firmadas com o Município de Rondonópolis, declarando-se o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como às férias acrescidas do respectivo terço constitucional, referentes ao período efetivamente laborado.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis pelo desprovimento do recurso (Id. 294923378).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 309520873)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, os quais visavam ao reconhecimento da nulidade dos contratos firmados com o ente municipal, ora apelado, bem como à condenação deste ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, no montante de R$ 30.422,20, às férias, no valor de R$ 24.387,56, e ao respectivo terço constitucional, no importe de R$ 8.129,19.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da nulidade da relação jurídica administrativa, em razão de alegado desvirtuamento de contratos comissionados firmados pelo Município de Rondonópolis, com a consequente condenação ao pagamento do FGTS e demais verbas de natureza trabalhista.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante exerceu, de forma sucessiva, diversos cargos comissionados junto ao Município de Rondonópolis, a saber: (i) Assessor de Análise de Solo e Assessor Especializado em Projetos (período 9/2021 a 10/2023); (ii) Secretário Adjunto de Agricultura e Pecuária (período 11/2023 a 03/2024) e, (iii) Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária (período 03/2024 a 01/2025), conforme se depreende da ficha de registro funcional e das fichas financeiras constantes dos Ids. 294923357, 294923358, 294923359 e 294923360.

Nesse sentido, é cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece, como regra geral, a exigência de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, ressalvadas apenas as hipóteses de nomeações para cargos em comissão, os quais são de livre nomeação e exoneração, desde que destinados exclusivamente ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
”

No que se refere à alegação de que os vínculos mantidos configurariam sucessivos contratos temporários, observa-se que não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a existência de vínculo precário ou celebrado em desconformidade com o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Ao revés, ficou demonstrado que o autor foi validamente nomeado para o exercício de cargos comissionados, os quais são de livre nomeação e exoneração, nos termos da exceção constitucional expressamente prevista.

Nesse contexto, não se verifica qualquer irregularidade ou nulidade na relação jurídica estabelecida com a Administração Pública que justifique a condenação ao pagamento de valores a título de FGTS.

Vale ressaltar que o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id. 294922396) não possui eficácia probatória autônoma capaz de infirmar o regime jurídico da contratação, servindo unicamente como registro de informações previdenciárias, sem indicar ou definir o regime jurídico aplicável à relação funcional. Assim, a mera existência de anotação no referido cadastro não tem o condão de converter automaticamente o exercício de cargo em comissão em vínculo celetista ou em contratação temporária nula, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para o reconhecimento de vínculo diverso daquele formalmente estabelecido.

Ademais, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 916 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os contratos temporários firmados em desconformidade com os requisitos legais e constitucionais podem ensejar,
excepcionalmente
, o pagamento de determinadas verbas trabalhistas, dentre elas o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Vejamos a tese fixada no referido precedente:

“Tema n. 916 STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”(g.n)

Contudo, tal orientação não se aplica ao caso em exame, uma vez que não há qualquer indício de nulidade na relação jurídica estabelecida entre o autor e o ente público que justifique o reconhecimento de efeitos próprios de vínculo celetista. Ressalte-se, ainda, que o direito ao recebimento de valores a título de FGTS somente é assegurado quando declarada a nulidade da contratação temporária, nos termos do artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990, hipótese que manifestamente não se configura nos presentes autos.

De igual modo, a Súmula 363 do TST e o Tema 612 do STF são aplicáveis exclusivamente às hipóteses de nulidade de contratos firmados sem prévia aprovação em concurso público, quando caracterizada a existência de vínculo de natureza tipicamente trabalhista.

No entanto, conforme já consignado, o vínculo jurídico mantido entre o apelante e o ente público possui natureza jurídico-administrativa, tendo sido estabelecido com fundamento na exceção constitucional prevista para os cargos em comissão, razão pela qual é válido desde a sua origem.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. FGTS. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. A jurisprudência orienta que servidores comissionados mantêm relação jurídico-administrativa com o Estado, não se aplicando a legislação trabalhista nem o direito ao FGTS.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Servidor ocupante de cargo em comissão não faz jus ao recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas, por manter vínculo de natureza jurídico-administrativa com a Administração Pública, sendo inaplicável a legislação trabalhista."

[...]

(N.U 1003372-74.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (g.n)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FGTS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 916 DO STF. VERBAS INDENIZATÓRIAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. O exercício de função comissionada não altera a natureza do vínculo jurídico, tampouco enseja a percepção de FGTS ou aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF, que trata de contratações temporárias irregulares.

5. A documentação constante dos autos comprova o pagamento regular das férias e do adicional de 1/3 constitucional, não havendo verbas pendentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O exercício de cargo comissionado por servidor público efetivo não descaracteriza o regime estatutário da relação de trabalho.
2. Não é cabível o pagamento de FGTS ou outras verbas celetistas a servidor efetivo, mesmo que exerça função de confiança. 3. A tese firmada no Tema 916 do STF não se aplica a hipóteses de nomeação para cargo comissionado de servidor estatutário
.”

(N.U 1001917-74.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (g.n)

No que tange ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, conforme exposto na sentença de origem, restou comprovado que o autor usufruiu regularmente os períodos de férias, bem como recebeu integralmente os valores relativos ao terço constitucional, não havendo qualquer evidência de omissão por parte da Administração Pública municipal, conforme se extrai das fichas financeiras acostadas aos autos.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025